Tribunal: TJDFT
Processo: 0719659-81.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE REABILITAÇÃO. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME NECESSÁRIO. REMESSA EX OFFICIO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Remessa de ofício em desfavor de Decisão Interlocutória que concedeu a reabilitação criminal ao requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o requerente preenche os requisitos para a reabilitação criminal, previstos nos artigos 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cumpridos todos os requisitos atinentes à declaração de reabilitação criminal penal e processual penal, deve ser ratificada a decisão que concedeu a reabilitação criminal ao requerente.

IV. DISPOSITIVO
4. Remessa necessária conhecida e não provida.